Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701171-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA DE ALMEIDA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA DE ALMEIDA SILVEIRA contra decisão proferida nos autos do processo 0744308-31.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de imediata internação em UTI. Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo requerido pela agravante. Em seguida, veio o pedido de extinção, em razão do falecimento da agravante (i.d. 28590300). Dessa forma, em razão do falecimento da agravante, homologo o pedido de desistência, uma vez que houve perda superveniente do interesse processual. Em face do exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021 14:07:52. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator